Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. ILEGALIDADE DA TARIFA. ART. 29 DA RESOLUÇÃO 488/2007/ANATEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 09/2010/ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores (ID 40444023) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de cumprir a oferta documentada nos autos, com os serviços de televisão (R$ 229,81), internet banda larga 100gb (R$ 20,00) e serviço de telefonia móvel (duas linhas - R$ 161,98) no valor total de R$ 411,79, com efeitos retroativos a data da contratação em setembro de 2021, com prazo de duração de 12 meses, sendo permitido o reajuste dos valores do plano após o referido período; (2) condenar a requerida a obrigação de pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais documentados no processo, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em 04/09/2021”.
2. Nas razões recursais (ID 40444023), alegam: “I – Erro de direito quanto à cobrança superveniente e unilateral, não prevista em contrato (de adesão) pela locação de equipamentos; II – Equívoco quanto à incidência de correção pelo INPC, quando o contrato prevê que a correção se dê pelo IGP-M (Id. Id. 112084041 – Cláusula 19); III – Valor do dano moral para ambos os recorrentes (R$ 2.000,00) fixado aquém da objetividade fático-jurídica e da jurisprudência das Turmas recursais, em casos idênticos. IV – Devolução em dobro, na forma do art. 47, § único/CDC, haja vista a ausência de engano justificável. Ao contrário, há dolo; V – Equívoco da sentença nos aclaratórios (Id. 132281372), ao fixar “novo” prazo de contratação (12 meses), permitindo o reajuste dos valores do plano após o referido período”.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O ponto extra (adicional ou opcional) compreende a “disponibilização dos equipamentos decodificadores, seus softwares e respectivo plano de assistência técnica” que tornam capaz a recepção da programação.[1]
6. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 9/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
7. Logo, é permitido à prestadora de serviços de TV por assinatura a venda, aluguel ou comodato, do equipamento conversor/decodificador, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança desde que previamente ajustado entre o consumidor e a fornecedora.
8. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança da taxa impugnada. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação da cobrança, em especial nas hipóteses em que o consumidor inicialmente não pagava pelo aluguel do equipamento e em determinado momento da relação contratual passou a suportar tal despesa.
9. Na hipótese, o autor afirma ter contratado o pacote de serviços por assinatura sem qualquer previsão de cobrança mensal a título de aluguel de equipamento (ID34457529), tendo a empresa ré feita a alteração do contrato e iniciado a cobrança sem a sua inequívoca ciência ou consentimento.
10. Assim, conclui-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, aditivo ou alteração no contrato inicial, com a expressa anuência do consumidor acerca da cobrança de aluguel de equipamento habilitado.
11. Nesse descortino, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
12. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida, que ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, da quantia (R$ 2.512,80) paga indevidamente pelos autores, é medida que se impõe.
13. Presente em contrato (ID 34457530, cláusula 19.01) o índice a ser observado para os reajustes anuais de preço (IGP-M) da empresa ré, o mesmo deve ser utilizado sobre quantia a ser reembolsada à parte autora pelas cobranças indevidas.
14. No tocante aos danos morais, observando-se as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, é razoável e proporcional que a condenação fixada de R$ 2.000,00, seja devida a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais.
15. Nada a reparar no tocante ao prazo para manutenção da oferta de serviços, acertadamente fixado em 12 meses, sendo permitido o reajuste dos valores do plano após o referido período.
16. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a recorrida a restituir, em dobro, as quantias cobradas no período de FEV/2019 até o último pagamento, a título de locação de equipamentos, com correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Fixo, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.
18. Vencedora a parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.
[1] http://www.netcombo.com.br/resultado-de-busca?q=ponto+extra
http://anatel.gov.br/consumidor/tv-por-assinatura/direitos/ponto-extra